Tribunal: TJES
Processo: 5016727-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016727-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERALDO VELOSO MAGALHAES

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA BRANCA - VÍTIMA MENOR DE IDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - REITERAÇÃO CRIMINOSA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016727-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERALDO VELOSO MAGALHAES
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

É por demais sabido que o
habeas corpus é remédio constitucional cabível contra qualquer coibição ilegal à liberdade de locomoção.

No caso em apreço, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito.

O paciente responde por crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, praticado contra uma vítima menor de idade que, segundo consta dos autos (ID 10638217), foi ameaçada com uma faca e teve seu aparelho celular subtraído.

O delito ocorreu em plena via pública, no período noturno, circunstâncias que evidenciam elevado grau de periculosidade da conduta.

Ademais, apurou-se que, momentos antes de sua prisão, o paciente teria tentado cometer outro roubo, fato registrado no boletim de ocorrência nº 55457939.

Tais fatos demonstram a propensão do paciente à reiteração delitiva, tornando a sua liberdade um risco real à ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco efetivo à ordem pública. Senão v
ejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.Recurso em habeas corpus no qual a defesa do recorrente, que se encontra preso preventivamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar, insuficiência de provas quanto à autoria, ausência de contemporaneidade e cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a nulidade dos atos processuais desde o depoimento da testemunha protegida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se é possível a análise de insuficiência de provas de autoria e materialidade na via estreita do habeas corpus; (iii) avaliar se o uso de testemunha protegida invalida o processo por suposto cerceamento de defesa; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, seu envolvimento em crime de homicídio em contexto de tráfico de drogas e a reiteração delitiva, configurando risco de continuidade das práticas criminosas caso permaneça em liberdade.

4.A análise de insuficiência de provas de autoria e materialidade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a via célere e limitada do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.A utilização de testemunha protegida, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 9.807/99, é admitida quando justificável pelas circunstâncias do caso, não configurando cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório é garantido na fase judicial.

6.O inquérito policial é procedimento meramente informativo, não vinculado aos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo dispensável a oitiva do acusado nessa fase. Eventual ausência de formalidade no inquérito não contamina a ação penal, uma vez que as provas são produzidas sob o crivo do contraditório em juízo.

7.As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, considerando a periculosidade do recorrente e seu histórico de reincidência em crimes graves.
IV. DISPOSITIVO

8.Recurso desprovido.

(RHC n. 200.832/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

No caso dos autos, a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade também não prospera, pois não cabe, em sede de
habeas corpus
, antecipar eventual pena a ser aplicada.

O entendimento do c. STJ é no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como segue:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE DÍVIDA DE DROGAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS INVIÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.Recurso em habeas corpus interposto visando o relaxamento da prisão preventiva do recorrente, acusado de homicídio qualificado, sob alegação de ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar, fragilidade das provas de autoria, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, requer substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme os arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, em observância ao art. 282, § 6º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A manutenção da prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, que envolve homicídio qualificado praticado por motivo torpe, em razão de dívida de drogas, com concurso de agentes e mediante disparos de arma de fogo.

4.A reincidência e os antecedentes criminais do paciente, que possui condenações por homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas, denotam elevado risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão para proteção da ordem pública.

5.A jurisprudência do STJ admite que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva, especialmente em casos de periculosidade comprovada pelo histórico criminal do acusado.

6.Eventuais nulidades na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão para prisão preventiva, conforme entendimento consolidado desta Corte, pois a custódia cautelar passa a se fundamentar em novo título judicial.

7.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego ou residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública.

8.A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando-se a gravidade do crime e a periculosidade concreta do paciente, fatores que não assegurariam a ordem pública caso ele fosse solto.
IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

(RHC n. 203.636/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Assim, considerando que a decisão de manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e que os elementos dos autos demonstram risco à ordem pública,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)